Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739516-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HELIO MAURO UMBELINO LOBO AGRAVADO: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Helio Mauro Umbelino Lobo e Maria Aida Teixeira Rodrigues da Cunha Lobo contra a decisão sob o ID 103676373, integrada pela decisão de ID 106938198, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Carla Rodrigues da Cunha Lobo, em que o d. Juiz a quo indeferiu o pedido de adjudicação parcial do imóvel penhorado, formulado pela parte credora, porquanto a constrição foi realizada sobre a integralidade do bem, sendo necessária a efetiva demonstração da divisibilidade deste. Determinou, ainda, a alienação do imóvel e a designação de datas para a realização de leilão (ID 106938198). Em suas razões recursais, sustentam os agravantes que o imóvel constrito, de propriedade destes, é plenamente divisível e pode ser fracionado. Mencionam ter sido fixado o lance mínimo de 1a hasta em 80% da avaliação (80% de R$ 7.800.000,00 = R$ 6.240), a qual resultou em montante abaixo do valor de mercado. Acrescentam que, acaso designada a 2a hasta, a lei autoriza a venda em até 50% do valor da avaliação, ou seja, a chácara com possibilidade de parcelamento em quatro frações será vendida a R$ 3.900.000,00, valor este equivalente ao preço de uma única fração com casa no mesmo local. Argumentam que tal situação não irá amenizar, de forma eficaz, os débitos dos agravantes, pois a maior parte das benfeitorias foi feita por terceiros, que hoje lá residem, dentre eles, a agravada, de modo que irão auferir grande parte do valor da alienação, sem quitar as dívidas remanescentes. Sendo assim, consignam que só seria possível o pagamento do débito através da adjudicação, que tem por base o valor cheio da avaliação (em que os executados podem até negociar eventual diminuição de valores das dívidas). Alegam, ainda, que a decisão recorrida se mostra extra petita diante da ausência de pedido de alienação de todo o imóvel em hasta pública. Defendem que o perigo de mora e o potencial risco de dano irreparável são evidentes, na medida em que, uma vez realizado o leilão, o qual foi designado para o dia 30/01/2022, os agravantes perderão o seu legítimo direito de ter contra si a execução processada da forma menos gravosa (o bem quitaria mais dívidas e solucionaria mais problemas judiciais). Frisam que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o AI no. 2192739-44.2015.8.26.0000, entendeu que seria possível adjudicar 30% do bem correspondente ao crédito executado, em se tratando de bem imóvel e desde que a parte exequente concorde em ficar em condomínio com o executado, como ocorre no caso em análise. Colacionam precedentes jurisprudenciais em prol da tese expendida. Requerem, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma a permitir a adjudicação de fração ideal pela parte credora e, ao final, o provimento do recurso nos termos expendidos. Pugnam, ainda, pelos benefícios da gratuidade de justiça. Instados a comprovarem a necessidade da gratuidade de justiça, mediante a juntada de documentos, ou a recolherem o preparo recursal (ID 31408167), os agravantes apresentaram as guias e comprovantes de pagamentos aos ID’s 31851127 a 31851130. É o relatório. Decido. De início, cabe tecer algumas considerações acerca do conhecimento do presente recurso. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese vertente, defendem os agravantes, em suma, a possibilidade de adjudicação parcial do imóvel constrito, em vista de sua divisibilidade, bem como em razão da concordância da parte exequente em ficar em condomínio com os executados. Outrossim, argumentam que a execução deve ser processada da forma menos gravosa, e que a adjudicação de fração ideal pugnada pela exequente configura medida mais benéfica aos executados, porquanto o leilão judicial seria realizado a preço ínfimo. No entanto, compulsando os autos de origem, denota-se que, instados a se manifestarem acerca do pedido de adjudicação formulado pela agravada, nos termos do artigo 876, §1o, do Código de Processo Civil (ID 99353649), os agravantes se mantiveram inertes. Logo, não tendo as teses dos executados sido objeto de análise pela decisão recorrida, mostra-se inviável a sua apreciação neste segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Diante disso, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto às questões de mérito apresentadas. Feita tal consideração, passa-se à análise do pleito liminar, que se circunscreve à tese de nulidade da decisão impugnada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Destarte, para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Segundo os agravantes, a decisão recorrida se mostra extra petita, tendo em vista a determinação de alienação da totalidade do imóvel constrito, sem que houvesse pleito nesse sentido. De fato, o magistrado deverá ater-se aos limites dos pedidos apresentados pelas partes, os quais lhe servirão de baliza, sendo-lhe vedado extrapolá-los, sob o risco de incorrer em erro de julgamento, passível de anulação e/ou cassação. A propósito, confiram-se as disposições do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 141 O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492 É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No caso vertente, tem-se que o imóvel foi penhorado em sua integralidade a pedido da credora, ora agravada (ID’s ID 82700421 e 82932208). Embora não requerida, por qualquer das partes, a alienação do imóvel constrito, seja integralmente ou de parte deste, inexiste empecilho a que o juízo competente promova a efetivação de atos próprios para a satisfação do crédito perseguido pelo credor, como a arrematação, a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. Ademais, de acordo com o disposto no artigo 875 do CPC, “Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.” Desse modo, tem-se que a expropriação de bens é uma fase procedimental da execução por quantia certa. Portanto, ela ocorre independentemente de pedido das partes. A esse respeito, veja-se o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves: Após a realização da penhora e da avaliação do bem (...) a próxima fase procedimental da execução por quantia certa é a expropriação de bens, que só não ocorrerá no caso concreto se o bem penhorado for dinheiro, porque nesse caso bastará seu levantamento para a satisfação do direito do exequente, e se houver a remição da execução, com seu integral pagamento e consequente extinção. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.490) Nesse contexto, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. Igualmente, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado pela exequente no agravo de instrumento n. 0738882-86.2021.8.07.0000. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora